Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0745327-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: SIDNEI MOREIRA RODRIGUES Vistos etc. 1. Cuida-se de petição denominada de “CAUTELAR INOMINADA”, com pedido de tutela antecipada, manejada pelo Ministério Público, em face da revogação da prisão preventiva de S.M.R., no bojo da sentença judicial proferida em plenário pelo Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, condenado como incurso no crime de tentativa de feminicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – autos relacionados de origem: 0701310-56.2022.8.07.0002) Informou o “Parquet” que o delito foi gravíssimo, pois constituiu no esfaqueamento de uma mulher em via pública, nas proximidades de uma igreja, na presença de seus filhos menores impúberes, que ficaram sujos de sangue. Acrescentou que o requerido possui condenação definitiva anterior por crime de violência contra a mulher em face de outra vítima. Ademais, não foi fixada qualquer medida cautelar diversa da prisão ou monitoração eletrônica ao sentenciado. Salientou a necessidade da medida, considerando: a) o resguardo da vida e integridade física da vítima e seus filhos (crianças); b) a fundamentação da revogação da cautela; c) o erro material na sentença, ao passo que se fundou na primariedade do requerido, em que pese ostente condenação definitiva anterior por crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (vítima diversa); d) violação à jurisprudência do STF, STJ e deste TJDFT, ao fundamentar a decisão no suposto “tempo de prisão”; e) violação aos pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário; e f) a credibilidade institucional do sistema de justiça. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se que nos termos do artigo 4o da Portaria GPR no 2567 de 02-outubro-2023, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos Pois bem. Conforme relatado, o Ministério Público requereu o restabelecimento da PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de S.M.R., condenado por feminicídio tentado triplamente qualificado. A eminente autoridade judiciária (ID 52657669), diante da pena aplicada, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão, e o prazo que o réu se encontrava preso, permitiu que ele recorresse em liberdade. Embora não conste dos autos o período da prisão cautelar do apenado, não se vislumbra teratologia apontada pelo douto Ministério Público, uma vez que, em tese, foi observado o §2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. Ademais, nos termos do artigo 19 da Lei 11.340/2006, diante do risco atual e iminente a vítima poderá requerer medidas protetivas de urgência a qualquer tempo, independentemente de boletim de ocorrência. Destaque-se, ainda, que, conforme consta da inicial, foi interposta Apelação, momento processual adequado para análise das matérias que ora se insurge. Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta irregularidade/teratologia na sentença a ensejar o deferimento da medida cautelar em sede de Plantão judicial. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2023, à 0h40min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista l